Tribunal: STF
Processo: MS 25809
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
REFORMA AGRÁRIA – DESAPROPRIAÇÃO. A divisão de imóvel rural, decorridos mais de seis meses da data da comunicação para levantamento de dados e informações, em frações que configurem médias propriedades, constitui óbice à desapropriação.